Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708625-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO SILVA FONSECA, PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, ANA CAROLINA RODRIGUES FONSECA, LUIZ GUSTAVO CARDOSO DE ANDRADE RODRIGUES FONSECA APELADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E S P A C H O Vistos. Defiro o pedido formulado pelos apelantes na petição ID 73492541 para retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral presencial, nos termos do art. 109 do RITJDFT. As demais questões serão analisadas por ocasião do julgamento do recurso. À Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator